Tribunal: TJDFT
Processo: 0710086-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em absolvição do crime de roubo tentado quando o conjunto probatório é seguro em apontar que o acusado utilizou de faca para ameaçar e intimidar a vítima, só não conseguindo consumir o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
2. A palavra da vítima nos delitos patrimoniais assume especial relevo como elemento de prova, merecendo credibilidade e podendo sustentar a condenação, máxime quando não for demonstrada qualquer razão para incriminação gratuita do réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.